Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705444-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODORO DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo embargante/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) é professor aposentado, tem renda mensal de cerca de R$ 1.600,00 e reside sozinho em cidade do entorno de Brasília (Jandaia-DF); 2) os contracheques e extratos bancários juntados comprovam que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer seja suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e, no mérito, deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que os recentes contracheques juntados pelo agravante informam uma renda média de R$ 1.600,00 líquidos e seus extratos bancários revelam movimentação compatível com essa remuneração, o que justifica o pedido de gratuidade de justiça. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator